Tribunal: TJSP
Processo: 1102227-52.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo. Ação cominatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Rescisão unilateral com fundamento na inadimplência da estipulante. Inexistência de ilegalidade ou abusividade. Resolução no 19 do CONSU. Direito do beneficiário (e seus dependentes) à manutenção das mesmas condições de cobertura por meio de contrato individual ou familiar e

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Contrato coletivo. Ação cominatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Rescisão unilateral com fundamento na inadimplência da estipulante. Inexistência de ilegalidade ou abusividade. Resolução no 19 do CONSU. Direito do beneficiário (e seus dependentes) à manutenção das mesmas condições de cobertura por meio de contrato individual ou familiar e mediante contraprestação, sem exigência de novas carências. Preliminares afastadas. Sentença mantida. Recurso improvido.